Tribunal: TJES
Processo: 5011852-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011852-63.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDMUNDO MARTINS DA FRAGA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011852-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: EDMUNDO MARTINS DA FRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO DE CRIMES. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA DO CRIME NÃO IMPEDITIVO E DE 2/3 DO CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Edmundo Martins Fraga contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Sustenta a defesa que o agravante preenche todos os requisitos legais e, portanto, faz jus ao benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a condenação por tráfico de drogas constitui impedimento à concessão do indulto, nos termos do Decreto nº 12.338/2024; e (ii) verificar se o apenado cumpriu os requisitos objetivos previstos no referido Decreto, especialmente quanto ao tempo de pena exigido para os crimes não impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 1º, XVIII, veda a concessão de indulto às pessoas condenadas por tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/2006.

O art. 7º, parágrafo único, do mesmo Decreto, estabelece que, nos casos de concurso com crime impeditivo, o indulto somente poderá ser declarado quanto ao crime não impeditivo após o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo e 1/6 da pena do crime não impeditivo.

Constatado, por meio da linha do tempo detalhada do SEEU, que até 25/12/2024 o agravante não havia sequer iniciado o cumprimento da pena referente ao crime não impeditivo, mostra-se inviável a concessão do benefício.

A metodologia de cálculo do tempo de pena observa o disposto no art. 76 do Código Penal, segundo o qual as penas mais graves devem ser executadas em primeiro lugar, o que impede o cômputo antecipado do tempo de pena do crime mais leve.

A interpretação conferida pelo juízo de origem — no sentido de que o tempo excedente de cumprimento do crime impeditivo não pode ser automaticamente aproveitado para o crime não impeditivo — está em conformidade com a literalidade do Decreto e com a sistemática da execução penal.

Diante da ausência do requisito objetivo, não há direito subjetivo ao indulto, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/2006, constitui crime impeditivo à concessão do indulto, nos termos do art. 1º, XVIII, do Decreto nº 12.338/2024.

Nos casos de concurso de crimes, o indulto somente é cabível após o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo e de 1/6 da pena do crime não impeditivo.

O tempo de cumprimento da pena do crime impeditivo não pode ser automaticamente computado como tempo cumprido do crime não impeditivo, em observância ao art. 76 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 76; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, XVIII, e 7º, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: (Parecer da Procuradoria de Justiça citado nos autos, em consonância com o entendimento do STJ sobre a interpretação restritiva dos decretos de indulto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011852-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: EDMUNDO MARTINS DA FRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
EDMUNDO MARTINS FRAGA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu seu pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos contidos no referido Decreto, fazendo jus portanto, ao benefício pretendido.

Pois bem.

Extrai-se dos autos da execução penal n. 20000-85.2021.8.08.0011 que o reeducando, atualmente, cumpre uma reprimenda total de 06 anos e 08 meses de reclusão, decorrente das seguintes condenações:

a) autos n. º 0002807-63.2020.8.08.0011, condenado pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a uma pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

b) autos n. 0000608-05.2019.8.08.0011, condenado pela prática da conduta descrita no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente, substituída por duas penas restritivas de direitos.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, preceitua que o crime de tráfico de drogas, consiste em crime impeditivo à concessão do indulto:

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...) XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33,
caput
e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Por sua vez, o artigo 7º dispõe:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Nesse sentido, tem-se que, para fazer jus ao indulto relativamente aos crimes não impeditivos, o apenado deveria, necessariamente, até 25/12/2024, ter cumprido 1/6 da pena referente à condenação pelo crime de tráfico privilegiado.

Em consulta à linha do tempo detalhada, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, bem como da análise da decisão vergastada e das bem lançadas contrarrazões recursais, é possível constatar, relativamente a cada um dos crimes, o tempo de pena que havia sido cumprido até 25/12/2024, de onde se depreende que, à época, o apenado não havia sequer iniciado o cumprimento da pena exigido no artigo 7º, parágrafo único, o que impossibilita a concessão do benefício ora requerido.

Ocorre que a referida linha do tempo detalhada obedece ao disposto pelo art. 76 do Código Penal, na medida em que computa, primeiramente, a execução das penas mais graves.

Portanto, não tendo o agravante atendido, em 25/12/2024, o requisito de cumprimento de 1/6 da pena referente ao crime permitido, não há que se falar na concessão do pretendido indulto, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] A propósito, é importante destacar que o parágrafo único do art. 7º do Decreto n.º 12.338/2024 estabelece um requisito adicional para os casos de concurso com crime impeditivo: o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.

Trata-se de condição sine qua non para que se possa cogitar da concessão de indulto ao crime não impeditivo.

Ocorre que, ainda que superado esse requisito preliminar (cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo), subsiste a necessidade de verificação do requisito objetivo específico previsto no art. 9º, VII, do Decreto, qual seja, o cumprimento de 1/6 da pena do crime não impeditivo (para não reincidentes).

A sistemática estabelecida pelo Decreto não autoriza a conclusão de que o tempo de pena cumprido além dos 2/3 do crime impeditivo possa ser automaticamente computado como cumprimento da pena do crime não impeditivo.

Tal interpretação violaria frontalmente o disposto no art. 76 do Código Penal, que determina a execução prioritária da pena mais grave [...]”.

Sendo assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2024, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.